Tribunal: TJDFT
Processo: 0749567-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0749567-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN ESTEVAO AGRAVADO: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA, SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, SMAFF IMPORT VEICULOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALAN ESTEVÃO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais no. 0749782-23.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Por meio da decisão de ID no. 66499613 foi deferida a liminar pleiteada para desobrigar o agravante de retirar o veículo da concessionária agravada, quando o defeito for sanado, sem nenhuma penalidade ou pagamento de eventual taxa de depósito, ao menos até o julgamento definitivo do presente recurso pelo colegiado. Ocorre que, por meio da petição de ID no. 69283978, a agravada informou que o veículo se encontra pronto para retirada, pois o reparo foi devidamente concluído. Senda assim, nada há que se deva prover em relação à mencionada petição, pois a liminar deferida concedeu ao agravante o direito de não ser obrigado a retirar o veículo da concessionária, mesmo após concluído o reparo, até que ao menos este agravo de instrumento seja julgado. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador